Tribunal: TJDFT
Processo: 0008039-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008039-73.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Antes de decidir sobre o pedido 2 de ID: 49111096 e sobre o agravo interno de ID: 48030753, reitere-se a intimação do DF para comprovar o pagamento dos requisitórios de ID: 42324752, 42327211, 42327214, 42327216 e 42327220, bem ainda quanto à renúncia manifestada por JAIRO BATISTA DE OLIVEIRA ao crédito superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Brasília, 27 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador